Tribunal: STF
Processo: AI 128990
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-08-14
Data de publicação: 1990-08-14

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE
INSTRUMENTO - VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS PELO JUÍZO
AD QUEM - INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTROLE
INSUSCETIVEL DE PRECLUSAO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO
IMPROVIDO.
OS RECURSOS, ORDINÁRIOS E EXTRAORDINÁRIOS, ESTAO SUJEITOS A JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE QUE TEM POR OBJETO DE INCIDENCIA OS PRESSUPOSTOS
RECURSAIS DE CARÁTER OBJETIVO E DE NATUREZA SUBJETIVA. AUSENTES
TAIS REQUISITOS, TORNA-SE, O RECURSO, INSUSCETIVEL DE SER
CONHECIDO.
A TEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS CONSTITUI UM DE SEUS PRESSUPOSTOS
GENERICOS DE ORDEM OBJETIVA E IMPÕE AO ÓRGÃO JUDICIARIO AD QUEM
O EXERCÍCIO, EM CARÁTER INDERROGAVEL, DO PODER DE CONTROLE SOBRE A
SUA ADMISSIBILIDADE.
O DESATENDIMENTO A ESSA CONDIÇÃO GENERICA, COMUM A TODAS AS FORMAS
DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL, INVIABILIZA, POR COMPLETO, A POSSIBILIDADE
DE REEXAME DO ATO JUDICIAL RECORRIDO.
OS PRESSUPOSTOS RECURSAIS, NOTADAMENTE AQUELE CONCERNENTE AO
REQUISITO DA TEMPESTIVIDADE, TRADUZEM MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA,
RAZÃO PELA QUAL MOSTRA-SE INSUSCETIVEL DE PRECLUSAO O EXAME DE SUA
OCORRENCIA PELO TRIBUNAL AD QUEM, AINDA QUE TENHA SIDO
PROVISORIAMENTE ADMITIDO O RECURSO PELO JUÍZO A QUO.